Tribunal: TJES
Processo: 5001134-93.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Sebastião Olindo de Oliveira contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Itaú Consignado S.A. O autor alegou fraude na contratação de empréstimo consignado com descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem sua autorização ou ciência. Pleiteou a declaração de inexistência do contrato, a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial grafotécnica requerida pelo autor; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da autenticidade da assinatura, após a inversão do ônus da prova, autoriza o reconhecimento da inexistência da contratação; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a restituição dos valores descontados e para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, deixa de fazê-lo oportunamente, operando-se a preclusão.

4. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC).

5. De acordo com o Tema 1.061 do STJ, impugnada a autenticidade da assinatura, incumbe à instituição financeira comprovar a validade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC.

6. A instituição financeira não produziu prova técnica nem apresentou elementos idôneos para demonstrar a autenticidade da assinatura, limitando-se a juntar cópia do contrato e comprovante de crédito.

7. A ausência de comprovação do recebimento efetivo do valor pelo consumidor, somada à hipervulnerabilidade e à negativa categórica da contratação, impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

8. É incabível a compensação de valores quando não há prova de que o montante supostamente liberado foi efetivamente creditado em conta bancária do consumidor.

9. A restituição dos valores descontados deve observar a modulação fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, com devolução simples até março de 2021 e em dobro a partir de abril de 2021.

10. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente configuram violação à dignidade da pessoa humana e ensejam indenização por dano moral.

11. A fixação da indenização em R$ 4.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e os precedentes do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
: O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerê-la no momento processual adequado, incorrendo em preclusão. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de contratação fraudulenta, sendo sua a obrigação de comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor. A ausência de prova inequívoca da contratação autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e impõe o dever de restituição dos valores descontados. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral presumid
o
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 369, 429, II e 487, I; CC, art. 406, § 1º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021); STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12/09/2011; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020; TJES, Apelação Cível n.º 0000061-04.2022.8.08.0061, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 25/11/2025; TJES, Apelação Cível n.º 5004196-13.2022.8.08.0048, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 15/08/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001134-93.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO OLINDO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Sebastião Olindo de Oliveira contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Itaú Consignado S.A. O autor alegou fraude na contratação de empréstimo consignado com descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem sua autorização ou ciência. Pleiteou a declaração de inexistência do contrato, a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial grafotécnica requerida pelo autor; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da autenticidade da assinatura, após a inversão do ônus da prova, autoriza o reconhecimento da inexistência da contratação; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a restituição dos valores descontados e para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, deixa de fazê-lo oportunamente, operando-se a preclusão.

4. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC).

5. De acordo com o Tema 1.061 do STJ, impugnada a autenticidade da assinatura, incumbe à instituição financeira comprovar a validade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC.

6. A instituição financeira não produziu prova técnica nem apresentou elementos idôneos para demonstrar a autenticidade da assinatura, limitando-se a juntar cópia do contrato e comprovante de crédito.

7. A ausência de comprovação do recebimento efetivo do valor pelo consumidor, somada à hipervulnerabilidade e à negativa categórica da contratação, impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

8. É incabível a compensação de valores quando não há prova de que o montante supostamente liberado foi efetivamente creditado em conta bancária do consumidor.

9. A restituição dos valores descontados deve observar a modulação fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, com devolução simples até março de 2021 e em dobro a partir de abril de 2021.

10. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente configuram violação à dignidade da pessoa humana e ensejam indenização por dano moral.

11. A fixação da indenização em R$ 4.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e os precedentes do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
: O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte deixa de requerê-la no momento processual adequado, incorrendo em preclusão. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de contratação fraudulenta, sendo sua a obrigação de comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor. A ausência de prova inequívoca da contratação autoriza o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e impõe o dever de restituição dos valores descontados. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral presumid
o
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 369, 429, II e 487, I; CC, art. 406, § 1º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021); STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12/09/2011; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020; TJES, Apelação Cível n.º 0000061-04.2022.8.08.0061, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 25/11/2025; TJES, Apelação Cível n.º 5004196-13.2022.8.08.0048, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 15/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIÃO OLINDO DE OLIVEIRA

contra a sentença de ID 16113188, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais (ID 16113190), o Apelante sustenta, em síntese:
(1)
ter havido cerceamento de defesa pelo juízo
a quo
, em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica;
(2)
a nulidade do contrato impugnado, afirmando ser pessoa analfabeta e hipervulnerável, reiterando que o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura incumbe à instituição financeira, nos termos do Tema 1.061/STJ; e
(3)
que a existência de contrato bancário irregular, somada aos descontos mensais realizados diretamente sobre seu benefício previdenciário, configura violação à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental ao mínimo existencial, ensejando indenização por danos morais.

Diante disso, requer, em sede preliminar, o acolhimento da tese de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória e realização da prova pericial grafotécnica. No mérito, pleiteia a reforma integral da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do Contrato de Empréstimo Consignado, condenando o Apelado à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
no ID 16113195
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A título de esclarecimentos processuais, verifica-se que o
Apelante, narrou
na inicial que
observou
descontos mensais em sua verba previdenciária, no valor de R$ 16,80, decorrentes de um suposto Contrato de Empréstimo Consignado n.º 575346399, cuja contratação dataria de 30 de junho de 2017, com previsão de pagamento em 72 parcelas. O Autor sustentou o completo desconhecimento da transação, imputando a responsabilidade à instituição financeira Ré por falha na prestação do serviço e fraude praticada por terceiros, a qual gerava descontos desde julho de 2017 e somavam R$ 840,00 até a propositura da demanda em setembro de 2021. Pugnou, liminarmente, pela suspensão dos descontos e, no mérito, pela declaração de inexistência do vínculo, pela restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e pela condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O Réu,
Banco Itaú Consignado S.A
., apresentou contestação (ID 16112910), pleiteando a improcedência dos pedidos sob a alegação de regularidade da contratação.

A decisão do Juízo (ID 16113137), que, reconhecendo a relação consumerista e a aplicação do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.061), inverteu o ônus da prova, para que o réu comprovasse a validade da contratação e a autenticidade da assinatura, dada a hipossuficiência técnica do consumidor. Na sequência a instituição financeira requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para o depoimento pessoal do autor, conforme realizado no ID 16113174.

Sobreveio a r. sentença (ID 16113188), que, acolhendo a tese do Banco, julgou improcedentes os pedidos. O Juízo de primeiro grau considerou que, embora o ônus da prova estivesse invertido em desfavor do Réu,
o Autor deveria ter impugnado a autenticidade da assinatura acompanhado de prova técnica
e, como não o fez (tendo sido indeferida a perícia por preclusão), o contrato com a assinatura e o comprovante de crédito eram suficientes para demonstrar a regularidade da contratação.

Pois bem
.
O Apelante sustenta,
inicialmente,
cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de produção de prova pericial grafotécnica formulado na audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, verifica-se que, após a abertura da instrução processual para especificação de provas, o Autor
requereu a
perícia durante a audiência (ID 16113174). Todavia, o pedido foi indeferido em decisão posterior (ID 16113181), sob o fundamento de que a parte já havia declarado, anteriormente, não possuir outras provas a produzir, operando-se, assim, a preclusão.

No caso, não assiste razão ao Apelante,
pois uma vez
intimadas as partes para especificação de provas, incumbia ao Autor manifestar-se de forma completa e adequada no momento oportuno,
sob pena de preclusão (STJ, AgInt no AREsp 1.586.247/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/06/2020, DJe 15/06/2020).

Superada essa questão preliminar, denota-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC). Nos casos de fraudes praticadas por terceiros, a jurisprudência consolidada reconhece que tais eventos configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade das instituições financeiras, que respondem independentemente de culpa (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011).

Na hipótese, o Autor negou de forma categórica ter contratado o empréstimo consignado. Em tais
situações
, a distribuição do ônus da prova deve observar a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1.061), segundo a qual: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021)

A decisão saneadora (ID 16113137) expressamente atribuiu ao Banco o ônus de comprovar a autenticidade da contratação — o que não foi atendido pela instituição financeira. Não cabe ao consumidor, especialmente hipervulnerável, produzir prova técnica para demonstrar a inexistência de sua própria assinatura; ao contrário, compete ao fornecedor demonstrar que o negócio jurídico foi regularmente celebrado.

Ademais, embora o Banco tenha juntado cópia do contrato e comprovante de crédito, não requereu a realização de perícia grafotécnica, tampouco apresentou qualquer meio idôneo capaz de atestar a autenticidade da assinatura. Importante destacar que a simples comparação visual entre assinaturas, somada ao comprovante de liberação de valores, não constitui prova suficiente para afastar a alegação de fraude, sobretudo quando o consumidor — pessoa idosa, com dificuldades de escrita, conforme depoimento pessoal — declara desconhecer a contratação.

Assim, não demonstrada a autenticidade da assinatura nem a regularidade da contratação, impõe-se o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico.

Dessa forma, diante do descumprimento, pelo Banco, do ônus probatório que lhe fora atribuído e considerando que a sentença deixou de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 1.061/STJ, o recurso deve ser provido para reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 575346399 (ID 16112913), determinando-se a restituição ao Autor dos valores indevidamente descontados.

Ressalte-se que não há falar em compensação de valores. Conforme se verifica do documento juntado pelo Banco (ID 16112912), o montante supostamente liberado não foi creditado em conta de titularidade do Apelante, mas sim direcionado para saque imediato em agência bancária, por meio de ordem de pagamento.

Diante da impugnação da autenticidade da assinatura e da alegação de que o Apelante não utilizou nem recebeu qualquer quantia relativa ao contrato impugnado, competia à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, que o valor foi efetivamente disponibilizado ao consumidor — ônus que não foi cumprido.

Assim, não se pode presumir o recebimento dos valores ou admitir compensação, pois inexistente prova de que houve, de fato, liberação em favor do Apelante, sobretudo em contexto de possível fraude.

No que se refere à repetição do indébito dos valores cobrados pelo Banco, imperioso consignar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, firmou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
,
ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Cabe destacar que o STJ, nesse mesmo precedente, entendeu por bem modular os efeitos da decisão para que o entendimento fixado se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, o que ocorreu em 30.03.2021.

Sendo assim, tem-se que para os casos de cobrança indevida ocorridos antes de 30.03.2021, aplica-se o entendimento pretérito do STJ no sentido de que a devolução em dobro só ocorre quando
comprovada a má-fé do fornecedor, ou seja, a intenção de obtenção de vantagem indevida.

Por outro lado, para as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021,
dispensa-se a análise do elemento volitivo (subjetivo), devendo ser verificado apenas se houve ou não observância da boa-fé objetiva, ou seja, se foi adotado padrão de comportamento leal e probo, baseado na confiança e na honestidade.

No presente caso, considerando que não foi demonstrado de forma inequívoca que a conduta da instituição financeira tenha sido pautada na má-fé, os valores descontados após março de 2021 devem ser devolvidos em dobro, enquanto os descontos realizados anteriormente sejam restituídos de forma simples.

No que diz respeito aos danos morais,
os descontos promovidos no benefício previdenciário
do Apelante
, decorrentes de negócio jurídico ora declarado inexistente, configura situação fática que ultrapassa o mero dissabor, sendo cabível a compensação pecuniária. Isto porque o benefício previdenciário é verba alimentar e a redução mensal deste valor afeta a subsistência
do recorrente.

Vale assinalar que a jurisprudência desta Corte Estadual já sedimentou o entendimento no sentido de que
“o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180064013, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão

julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

Nesse sentido, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores do instituto, consideradas as circunstâncias específicas do caso e a capacidade econômica das partes, bem como se encontra em consonância com as indenizações fixadas em casos análogos por este Tribunal, a exemplo:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo a quo reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado por ausência de comprovação da regularidade da contratação, condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e à compensação entre os valores eventualmente recebidos e o montante devido. Fixou ainda custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da autenticidade do contrato impugnado, após a inversão do ônus da prova, justifica sua nulidade; (ii) verificar se a contratação fraudulenta enseja responsabilização objetiva da instituição financeira, inclusive por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A instituição financeira, após a impugnação da autenticidade da assinatura no contrato bancário, assume o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015 e do Tema 1.061 do STJ.
4. A inércia do banco quanto ao pagamento dos honorários periciais, mesmo após regular intimação, impossibilita a produção de prova técnica essencial à demonstração da autenticidade da contratação, não suprida por laudo particular unilateral. 5. A contratação duvidosa foi questionada de imediato pela parte autora, que inclusive efetuou depósito judicial dos valores recebidos antes da liminar, demonstrando boa-fé e diligência para mitigar prejuízos (duty to mitigate the loss).
6. A falha na prestação do serviço bancário, com o risco decorrente da própria atividade econômica, atrai a aplicação da responsabilidade objetiva, conforme Súmula nº 479 do STJ, sendo presumido o dano moral (in re ipsa) em razão da fraude e da indevida tentativa de desconto em benefício previdenciário. 7. A indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se proporcional, considerando o impacto na subsistência da parte e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira que não comprova a autenticidade de contrato impugnado após a inversão do ônus da prova responde pelos efeitos da contratação inexistente. 10. A fraude na celebração de empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 11. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido, sendo devida indenização ao consumidor independentemente da comprovação de abalo específico. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0000061-04.2022.8.08.0061 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 25/11/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Célia Bertuani de Almeida contra sentença proferida nos autos da “Ação de Anulação de Contrato, Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada em face do Banco Pan S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora/apelante alegou não ter contratado empréstimo consignado descontado diretamente em seu benefício previdenciário, impugnando expressamente a autenticidade da assinatura aposta na cédula de crédito bancário apresentada pela instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a impugnação da assinatura no contrato transfere à instituição financeira o ônus da prova quanto à sua autenticidade; (ii) verificar se restou demonstrada a inexistência da relação contratual entre as partes; e (iii) estabelecer se estão configurados o dano moral indenizável e a repetição dos valores descontados do benefício da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR
O consumidor que impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário obriga a instituição financeira a demonstrar sua veracidade, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, com base nos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC. A sentença desconsiderou indevidamente a distribuição do ônus da prova e atribuiu à autora a

obrigação de demonstrar fato negativo (não contratação), em violação ao entendimento vinculante do STJ e à vulnerabilidade do consumidor. O banco não produziu prova idônea da autenticidade da assinatura nem requereu perícia grafotécnica, tendo se limitado a apresentar cópia do contrato, o que é insuficiente para comprovar a contratação. Comprovada a ausência de relação contratual válida, deve ser declarada a inexistência do negócio jurídico e determinado o cancelamento dos descontos indevidos sobre o benefício previdenciário da autora. Os descontos mensais indevidos afetaram negativamente a subsistência da apelante, aposentada e hipossuficiente, ensejando indenização por danos morais, fixada de forma razoável e proporcional em R$ 4.000,00. A restituição dos valores descontados deve observar a modulação fixada pelo STJ nos Embargos de Divergência no REsp 1.413.542/RS: de forma simples até março de 2021 e em dobro a partir de abril de 2021, diante da má-fé objetiva da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
[...] (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5004196-13.2022.8.08.0048 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 15/08/2025)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de:
a)
declarar a inexistência do contrato impugnado, determinando o imediato cancelamento dos respectivos descontos efetuados no benefício previdenciário do Autor;
b)
condenar a parte apelada à restituição dos valores descontados indevidamente, sendo as parcelas anteriores a março de 2021 devolvidas de forma simples e, quanto aos valores descontados a partir de março de 2021, a restituição deverá ocorrer em dobro, com incidência de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, aplicando-se a Taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil, incluído pela Lei n.º 14.905/2024, e de acordo com o entendimento firmado no REsp n. 2.199.164/PR (Tema 1.368/STJ);
c)
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (
acórdão
) e juros de mora desde a citação, também pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil.

Tendo em vista o provimento do recurso, com a procedência integral da demanda, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o Apelado,
Banco Itaú Consignado S.A.
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação — compreendido pela soma do dano material (restituição) e do dano moral — nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de:
a)
declarar a inexistência do contrato impugnado, determinando o imediato cancelamento dos respectivos descontos efetuados no benefício previdenciário do Autor;
b)
condenar a parte apelada à restituição dos valores descontados indevidamente, sendo as parcelas anteriores a março de 2021 devolvidas de forma simples e, quanto aos valores descontados a partir de março de 2021, a restituição deverá ocorrer em dobro, com incidência de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, aplicando-se a Taxa SELIC deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil, incluído pela Lei n.º 14.905/2024, e de acordo com o entendimento firmado no REsp n. 2.199.164/PR (Tema 1.368/STJ);
c)
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (
acórdão
) e juros de mora desde a citação, também pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil.

Tendo em vista o provimento do recurso, com a procedência integral da demanda, inverter os ônus sucumbenciais para condenar o Apelado,
Banco Itaú Consignado S.A.
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação — compreendido pela soma do dano material (restituição) e do dano moral — nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.